Tribunal: TJDFT
Processo: 0703610-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela provisória de urgência, interposto por FRANCINEY CARREIRO DE FRANÇA, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública, nos autos de no 700817-94, tendo como parte agravada a REITORA PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES (UNDF). A decisão agravada foi exarada nos seguintes termos: “[...]Foi impetrado o presente mandado de segurança com pedido de liminar para inclusão da candidata no curso de formação profissional, para a área de arquitetura, dentre às vagas reservadas aos cotistas negros e pardos. Sustenta a impetrante que a candidata classificada em primeiro lugar na lista da ampla concorrência também foi aprovada em primeiro lugar como cotista, sendo convocada indevidamente para a próxima etapa nas duas listas, mas deveria figurar apenas na lista da ampla concorrência, o que ensejaria a convocação da impetrante por ter se classificado em segundo lugar na lista de cotista. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Na espécie não se vislumbra presente o requisito da relevância da fundamentação, necessário ao deferimento de liminar em Mandado de Segurança. Vejamos. Conforme cediço é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. O edital de abertura do certame (ID 148345697) elencou no item 13 as disposições relacionadas ao curso de formação profissional, estabelecendo as regras para cada sistema de concorrência e os critérios de convocação dos melhores classificados, sendo aqueles aprovados na primeira etapa e classificados dentro do número de vagas e cadastro de reserva. Da análise da distribuição das vagas destinadas aos professores, verifica-se ter sido disponibilizada uma vaga para a área de arquitetura, portanto, considerando que o item 3.1.2 estabeleceu a formação de cadastro de reserva de três vezes o número de vagas, a convocação de quatro candidatos (ID 148345700, pág. 13) está em conformidade com as regras do edital. Contata-se que o edital definiu cláusula de barreira, dessa maneira, trata-se de limitação previamente estabelecida que visa selecionar candidatos com melhor avaliação e, consequentemente, maior capacitação de forma a assegurar a eficiência na prestação do serviço público em consonância com os objetivos do concurso público, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário no 635.739, regra previamente estabelecida no edital e não impugnada pela impetrante nos termos do item 2, o fazendo agora tão somente em razão da ausência de classificação. Estabelece o item 5.4.5.10 do edital que os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas a ampla concorrência, portanto, o fato de haver candidata classificada nos dois sistemas de concorrência, por si só, não altera o critério de convocação para a etapa subsequente. Ressalta-se que a exclusão automática da lista reservada, quando o candidato também for aprovado na ampla concorrência, dá-se apenas para efeito de preenchimento das vagas reservadas e não em cada etapa do concurso, conforme previsto no § 1o do artigo 3o da Lei no 12.990/2014, desde que o percentual legal seja assegurado no momento do preenchimento das vagas, após a finalização do certame. Assim, está evidenciado que a impetrante não logrou êxito em provar a existência de direito líquido e certo, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR.[...]” Em suas razões recursais, a defesa da recorrente narra que esta se inscreveu no concurso para o cargo de Professor – Arquitetura, realizado para preencher uma vaga e formação de cadastro reserva de 3 vezes o número de vagas. Menciona o Edital n.o 01/2022, o qual previu o percentual de 20% para candidatos negros, que a recorrente se autodeclarou preta, tendo realizado inscrição para o concurso às vagas de ampla concorrência e para as reservadas nos termos do Edital. Diz que a candidata, classificada em primeiro lugar, constou tanto na lista de ampla concorrência com na lista da vaga reservada para a ação afirmativa PNP, impedindo a ocupação desta vaga pelo candidato seguinte na ordem de classificação, redundando na aplicação equivocada da Lei 12990/2014 e da Lei Distrital 6321/19 e do Decreto 42.951/2022. Em vista disso, impetrou o Mandado de Segurança junto ao juízo de origem, o qual indeferiu a liminar, nos termos da decisão agravada. Entende que os candidatos autodeclarados negros, classificados dentro do número de vagas, não devem ser computados na vaga cotista, que a agravada, ao convocar para o curso de formação 4 candidatos, sem observar a distribuição legal de cotas, suprimiu a participação de pessoas negras no âmbito de suas cotas específicas. Postula, por fim, a concessão da medida liminar, tendo em vista que já foi iniciado em 02.02 próximo passado o curso de formação, com fins a que seja incluída no mencionado curso, na vaga reservada a cotista PNP, nos termos do Edital. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo regular, Id. 43269958, pág. 01. É o relatório. Passo a decidir. Conforme inteligência do § 1o doa artigo 7o da Lei 12016/2009, “da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento. Portanto, cabível o presente recurso. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Sob tal perspectiva ao analisar os autos que deram origem à decisão agravada, observo que a agravante foi classificada no concurso, tanto no âmbito de concorrência ampla como no de PNP, classificada em 8o e 2o lugar, respectivamente. Porém, com esse resultado terminou por ser classificada em número superior ao das vagas indicadas no subitem 3.2 do Edital respectivo, conforme detalhado no Id. 148345700, p.13. O Edital do certame, nesse item 3.2, fez constar que para o cargo ao qual concorreu a agravante, haveria formação de cadastro de reserva de 3 (três) vezes o número de vagas. Ocorre que, para aquele cargo, havia 01 vaga, Id. 148345697 - Pág. 5. Portanto, a formação do cadastro de reserva é de 04 candidatos, tal como restou demonstrado por meio do Id148345700, pág. 13, que noticiou a situação na 1a etapa do concurso. Assim, nessa análise inicial e célere, própria das medidas de urgência, entendo que o direito alegado não se mostra plausível, mormente considerando as regras do Edital do concurso, que vem a ser a lei de regência do certame e, portanto, deve ser obedecida. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem (devem) ser discutidas no bojo da ação principal, sob o crivo do contraditório. De tal sorte, temas sobre o percentual a ser observado ou, mesmo, quanto à alegada inobservância das normas legais mencionadas na inicial deste recurso, deverão ser sopesadas com mais vagar, quando da análise do mérito, após manifestação da parte contrária. Com efeito, aparentemente, o direito aqui posto não se mostra plausível, ao menos de plano, em análise perfunctória, cuja apreciação é mais rasa e rápida, como já mencionado e para os fins de obtenção de provimento liminar positivo. No momento não vislumbro, de pronto o fumus boni juris . Por outro lado, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente, sobretudo levando-se em contra o documento de Id. 148345700, pág. 13 e o Edital do concurso. Deste modo, não vislumbro fundamento para a concessão da liminar postulada, razão pela qual a INDEFIRO. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Brasília, 08 de fevereiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora